Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-61.2021.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Telefonia
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (tema 922). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de observância à regra geral do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, inclusive no tocante à ordem dos critérios a

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento (tema 922). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Necessidade de observância à regra geral do art. 85, §§2o e 3o, do CPC, inclusive no tocante à ordem dos critérios a serem adotados. Fixação por equidade. Hipótese restrita à presença das situações previstas no art. 85, §8o, do CPC, independentemente de haver condenação (tema 1076). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.